Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DIVERGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo suficiente para amparar a condenação. Todavia, é necessário que a palavra da vítima se mostre firme e coerente tanto na fase policial quanto em juízo, bem como que seja compatível com os demais elementos de prova, por mínimos que sejam.
2. In casu, a ofendida apresentou depoimentos sensivelmente díspares sobre a dinâmica fática, acrescentando, em Juízo, detalhes antes ignorados, não havendo meio de seguramente estabelecer a forma como ocorreram as lesões corporais, tampouco como descartar completamente a possibilidade de que o acusado estivesse a repelir a vítima com o objetivo de fazer cessar as agressões, talvez, por ela iniciadas. Ademais, a ofendida, em Juízo, afirmou não ter sofrido qualquer tipo de ameaça, não sendo possível confirmar, com segurança e certeza, que o réu tenha prometido causar mal injusto e grave à vítima, conforme preconiza o art. 147 do CP.
3. Inexistindo provas judicializadas que apontem, com segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na denúncia, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no princípio “in dubio pro reo”, já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor (art. 386, inciso VII, do CPP).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.